Tribunal: TJSP
Processo: 1046582-64.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniel Issler
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM HOSPITAL DA REDE DA OPERADORA - REALIZAÇÃO POR PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE FORMA PARTICULAR PELA PARTE AUTORA – COMPOSIÇÃO DA EQUIPE MÉDICA QUE É PRERROGATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE – NÃO INDICAÇÃO DE MÉDICO AUXILIAR, PORÉM, QUE PODE FUNDAMENTAR NEGATIVA DA OPERADORA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, COM

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM HOSPITAL DA REDE DA OPERADORA - REALIZAÇÃO POR PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE FORMA PARTICULAR PELA PARTE AUTORA – COMPOSIÇÃO DA EQUIPE MÉDICA QUE É PRERROGATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE – NÃO INDICAÇÃO DE MÉDICO AUXILIAR, PORÉM, QUE PODE FUNDAMENTAR NEGATIVA DA OPERADORA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO CFM No 1.490/98 – TRATANDO-SE DE CIRURGIA DE PORTE MÉDIO, A DISPENSA AO ATENDIMENTO DE RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA PODE EM TESE LEVAR A PREJUÍZOS QUE TAMBÉM SERIAM CARREADOS À RESPONSABILIDADE DO PLANO - PRESENÇA DE MÉDICO AUXILIAR QUE NÃO É SUPRIDA PELA PRESENÇA DE INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO - RECURSO PROVIDO - AÇÃO IMPROCEDENTE.